Tribunal: STF
Processo: ARE 1590741
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Homicídio e ocultação de cadáver. Inépcia da denúncia. Materialidade e indícios mínimos de autoria. Tema 339 da RG. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista o enquadramento da matéria no Tema 339 da repercussão geral, a aplicação da Súmula 279 do STF e a existência de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) saber se os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem cumpriram o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais; (ii) verificar se as alegações de ofensa aos princípios constitucionais configuram violação direta ou apenas reflexa à Constituição, exigindo reexame de normas infraconstitucionais; e (iii) determinar se o reexame de fatos e provas é cabível em sede de recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 339), firmou o entendimento de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão julgador fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, sem demandar manifestação sobre todos os argumentos apresentados pela defesa.

    4. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos e reanalisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Precedentes.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.